Tribunal: STF
Processo: Rcl 41196
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Cassiano Ricardo Weiss na qual alega usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF. 
    O reclamante sustenta, em síntese, que
    “[...] os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça inadmitiram o Recurso Extraordinário sob o fundamento de inexistência de repercussão geral no caso em questão, por conta do julgamento do Tema nº 660 pelo Supremo Tribunal Federal - STF.
    Entretanto, referido fundamento invocado pela r. decisão reclamada, com a vênia devida, não se presta a justificar a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] seja julgado totalmente procedente o pedido de Reclamação, cassando a decisão impugnada, bem como que seja determinado o processamento do agravo nos autos do RE endereçado a esta Corte, condenando-se, ainda, a parte contrária, ao pagamento de custas e despesas processuais, mais os honorários advocatícios” (pág. 13 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    A “[reclamação] não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência” (Rcl 3.800-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno). A ementa desse leading case é a seguinte:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 102, I, l, DA CF. RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 13 DA LEI 8.038/90. PROCESSUAL CIVIL. ART. 542, § 3°, DO CPC. RETENÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DE NATUREZA RECURSAL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. 1. A pretensão de afastamento da decisão que fez incidir o teor do § 3º, do art. 542 do CPC, escapa aos pressupostos previstos na alínea l do inciso I do artigo 102 da Constituição, reproduzidos no art. 13 da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990. 2. Reclamação não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência. 3. Usurpação de competência desta Corte não configurada”.
    Registre-se, também, que, “[não] cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário” (Rcl 28.735-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão reclamada:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660/STF). 2. Agravo interno não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    Conforme se verifica, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário está fundada em entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral, o que, como visto, inviabiliza o conhecimento da presente proposição.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator